Tribunal: TCU
Processo: 025.913/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8675/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.913/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra de Oliveira (XXX.404.261-XX); Aruina Barbosa da Silva (XXX.691.401-XX); Geane Alves Freitas (XXX.160.141-XX); Leticia Garces Souza Paiva (XXX.666.371-XX); Lina Andrade Lobo de Rezende (XXX.509.876-XX); Maiara Aparecida Alves (XXX.252.981-XX); Marianne Silva Guimaraes (XXX.552.915-XX); Nayara Pamela de Campos Souza (XXX.180.401-XX); Roberto Willian Candido da Silva (XXX.643.991-XX); Wigner Martins da Silva (XXX.651.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.